Tribunal: TJMT
Processo: 1037814-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037814-93.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MFC ACADEMIA EIRELI - EPP - CNPJ: 15.767.893/0001-72 (EMBARGANTE), DANIEL OLYMPIO PEREIRA - CPF: 088.453.637-83 (ADVOGADO), RAFAEL CAPAZ GOULART - CPF: 110.202.757-07 (ADVOGADO), LIVIO AUGUSTO HOFFMANN PINTO - CPF: 120.485.387-89 (ADVOGADO), BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO), LUCAS COSTA FURTADO DA SILVA - CPF: 141.282.757-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRANSPORTE DE MERCADORIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a validade da autuação fiscal por descumprimento de obrigação acessória relativa ao registro de entrada de mercadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, obscuridade ou contradição, especialmente quanto à aplicação da legislação tributária e à análise da tese de excesso de cobrança.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica obscuridade, pois o acórdão é claro ao afirmar que, mesmo em operações isentas ou não sujeitas ao ICMS, a obrigação acessória subsiste.

4. Inexiste contradição, pois há congruência entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

5. Ausência de omissão, tendo o acórdão analisado expressamente a tese recursal, inclusive quanto à ausência de cálculo discriminado e à exigência de demonstração do valor tido como correto pela parte.

6. Os embargos não constituem via adequada para rediscutir matéria decidida ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta adequadamente todas as teses recursais.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1o; CTN, art. 113; Lei n.o 7.098/98, art. 45; RICMS/MT, arts. 216-M e 924.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; AgInt no AREsp 1341142/RS; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos por MFC ACADEMIA EIRELI, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1037814-93.2018.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação interposta pelo embargante, sendo o julgado assim ementado:

Ementa:
Direito tributário. Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal. Transporte de mercadorias. Descumprimento de obrigação acessória. Inserção de dados no Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais. ICMS. Termo de Apreensão e Depósito (TAD). Manutenção da validade dos TADs.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por MFC Academia Eireli - EPP contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, mantendo a validade dos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) emitidos pela fiscalização tributária do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, ainda que a operação seja isenta de ICMS, implica na legalidade da aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória e na validade dos TADs emitidos.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual e o regulamento do ICMS/MT estabelecem a obrigatoriedade do registro das operações de entrada interestadual no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, ainda que a operação seja isenta de ICMS.

4. O descumprimento de obrigação acessória implica a conversão em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, nos termos do Código Tributário Nacional.

5. A ausência de registro configura infração instantânea de efeitos permanentes, justificando a aplicação da multa e a validade dos Termos de Apreensão e Depósito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de registro no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais de operação isenta de ICMS configura descumprimento de obrigação acessória e justifica a aplicação de multa e a validade dos Termos de Apreensão e Depósito emitidos pela fiscalização tributária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 113, §§ 2o e 3o; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 17 e 45; RICMS/MT, arts. 216-L, 216-M, 216-Q-1.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 0033267-66.2014.8.11.0041, TJMT, RNS no 0001968-08.2012.8.11.0020.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, omissão, obscuridade e faz prequestionamentos das matérias.

Afirma que,
“(...)ao fundamentar seu posicionamento na alegação de que o registro da operação se torna obrigatória mesmo em casos de isenção do ICMS, o v.

acórdão recorrido partiu de
premissa equivocada
ao confundir “
não incidência
” do imposto com “
isenção
”, sendo certo que tais institutos jurídicos são absolutamente distintos e com reverberações completamente diversas”.

Quanto a obscuridade, alega que,
“(...)o r.
decisum
se revela
obscuro
quanto ao fundamento legal e constitucional que possibilitaria a manutenção da cobrança do ICMS em uma circunstância de
não
incidência
do imposto estadual, valendo recordar que não houve mudança da titularidade dos bens, os quais evidentemente também não se destinavam a qualquer ato de comércio”.

Narra que a contração se revela,
“(...)ao afirmar que “
o descumprimento de obrigação acessória
implica na aplicação de
multa
” (grifou-se), tem-se que o aludido
decisum
também se revela
contraditório
, na medida em que reconhece se tratar de eventual mero descumprimento de obrigação acessória, mas mesmo assim mantém a cobrança do ICMS propriamente dito”.

Em relação a omissão, argumenta que
“(...)ao legitimar a cobrança do imposto Estadual em razão de suposto descumprimento de obrigação acessória, o v. acórdão foi
omisso
quanto ao fato de que a Fazenda Estadual pretende criar fato gerador do imposto não albergado por Lei, o que também viola o princípio da legalidade tributária assegurado pelo art. 150, I, da Constituição Federal, e pelo art. 97, I e III, e pelo art. 99 do CTN”.

Argui também que,
“No que tange à forma de atualização do crédito tributário, o v. acórdão consignou expressamente “
que a parte apelante apresenta apenas uma tabela com os valores da Taxa SELIC, mês a mês, ano a ano,
o que impossibilita a verificação do excesso alegado
” (grifou-se). No entanto,
permissa venia
, o
decisum
foi
omisso
quanto ao fato de que a aplicação do entendimento firmado pela Suprema Corte, quando da análise do ARE no 1.216.078, é de caráter obrigatório, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040, III, do CPC”.

Assevera novamente que,
“(...) o v. acórdão incorreu em
obscuridade
ao aplicar ao caso concreto o disposto no art. 917, §3o, do CPC, pois a presente demanda
não
se trata de embargos à execução fiscal, mas sim de ação anulatória, sendo importante destacar que, em momento algum, houve alegação por parte da EMBARGANTE no sentido de que a Fazenda Estadual estaria pleiteando “quantia superior à do título”, especialmente porque sequer há título”.

Aduz que,
“(...) o v. acórdão foi
omisso
sobre o fato de que foi devidamente demonstrado nos autos (ID 16231591 – doc. 07 da inicial) que, além da incidência de correção monetária equivalente a 39,17%, o art. 44 da Lei Estadual no 7.098/19985 possibilitou a incidência de juros de mora equivalentes a 70% da alegada dívida (1% ao mês), o que demonstra que tais parâmetros foram muito superiores à Taxa Selic Acumulada do período (59,86% – doc. 08 da inicial)”.

Com base no exposto, requer:
“

(i)
haja expressa manifestação sobre os aspectos acima suscitados, sanando-se os vícios apontados; e
(ii)
atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja provido o recurso de apelação interposto, de modo que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial”.

Sem contrarrazões (ID. 272453397).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos por MFC ACADEMIA EIRELI, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1037814-93.2018.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação interposta pelo embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Como se sabe, acórdão obscuro, nos termos da norma processual, é aquele de impossível compreensão, seja porque ilegível, seja por deficiência na redação.

Nesse sentido, MARINONI e ARENHART lecionam:

“Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Desse modo, por obscuridade, no âmbito de embargos de declaração, entende-se ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica.

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro os alegados vícios.

Apesar da alegação do acórdão partiu de premissa equivocada quanto a isenção e não incidência, registra-se que o acórdão foi expresso ao afirmar que, ainda que a operação fosse isenta ou não incidisse ICMS, a obrigação acessória de registrar a entrada da mercadoria persistia, nos termos do art. 216-M, do RICMS/MT.

Tem-se também que o descumprimento de obrigação acessória implica na aplicação de multa, conforme art. 113,
caput,
§ 2o e § 3o, do CTN, art. 45, da Lei n.o 7.098/98 e art. 924 do RICMS/2014, assim a ausência de registro de informação no Sistema de Informações e Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, em momento anterior a fiscalização, caracteriza descumprimento de obrigação acessória.

Ademais, o acórdão analisou expressamente a tese recursal, apontando que a embargante não apresentou cálculo discriminado com os valores que entendia devidos, limitando-se a uma planilha com índices da Taxa Selic, impossibilitando a aferição do excesso. Ademais, reconheceu-se a possibilidade de os Estados legislarem sobre juros e correção monetária, desde que observados os limites da União, conforme fixado no Tema 1062 do STF (ARE 1.216.078/SP).

Outrossim, quanto a inaplicabilidade do art. 917, § 3o do CPC, observa-se que foi utilizado de forma analógica, bem como a exigência de apresentação do demonstrativo do valor considerado correto pela parte recorrente encontra respaldo nos princípios da cooperação processual e da boa-fé objetiva, especialmente quando se alega excesso de cobrança.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025